Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA PATERNA. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. FILHA MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O requerido interpôs agravo de instrumento em face da decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para autorizar expedição de passaporte em nome da filha menor, bem como a alteração de domicílio da incapaz para país estrangeiro. Alega que possui a guarda compartilhada da criança, mas eventual autorização, na prática, seria deferida a guarda unilateral para a genitora da agravada.
2. “Salvo se expressamente consignado, as autorizações de viagem internacional expressas nesta resolução não se constituem em autorizações para fixação de residência permanente no exterior” (artigo 11 da Resolução no 131/2011, do Conselho Nacional de Justiça).
3. A mudança de domicílio da criança para o exterior necessita de uma análise mais profunda, pois hão de ser considerados a compatibilização de custos, os meios necessários para possibilitar ao pai o direito de visita, entre outros fatores. Revela-se imprescindível a realização de prévia audiência dos pais e, se possível, do serviço psicossocial deste TJDFT ou de peritos na área, antes da decisão.
4. A cognição em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ou seja, nos processos de família, as decisões devem ser adotadas, privilegiando-se sempre a solução por consenso, ou ao menos, após a ampla produção de provas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.